Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728172-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: ESPÓLIO DE JUREMA NATIVIDADE PORCIDONIO, MANOEL ANTAO PORCIDONIO, SONIA NATIVIDADE PORCIDONIO, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL. IMPLANTE DE MITRACLIP. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. TESE DO STJ. LEI 14.454/22. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura. 2. Depois, a Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 3. Em reexame, o presente caso satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim como as condições impostas pela Lei n. 14.454/22. 4. Por conseguinte, a injusta recusa de cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 5. Apelação reexaminada da ré conhecida e não provida. Apelação reexaminada da parte autora conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, aduzindo que o acórdão resistido fundou-se apenas em documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, ensejando cerceamento de defesa, já que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, alegando que não houve interferência da operadora de plano de saúde com a opção terapêutica eleita pelo médico, acrescentando que somente negou cobertura para OPME que, em seu entendimento, não guarda pertinência técnica com o procedimento. Pondera que a própria norma de regência do setor de saúde suplementar permite a limitação da cobertura; c) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de danos morais a serem indenizados, ao argumento de que não há nos autos comprovação de ter praticado qualquer conduta capaz de violar direito de personalidade da recorrida, nem qualquer ato ilícito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FIORENTINO, OAB/SP 343.181, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID Num. 48794836 - Pág. 34). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 373, inciso II, do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998 e 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “outrossim, à míngua de fato impeditivo do direito trazido pela ré apelante e, simultaneamente, sendo evidente a extrema vulnerabilidade da beneficiária idosa acometida de enfermidade maligna com risco potencial de morte, a limitação do direito garantido por lei à segurada atenta contra o objeto do contrato e seu equilíbrio, além de colocá-la em desvantagem exagerada frente ao plano de saúde, restando manifesta a obrigatoriedade da cobertura ao tratamento em questão” (ID Num. 48318282 - Pág. 11); “portanto, a hipótese em tela satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, no EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, como as condições impostas pela Lei n. 14.454/2022 para obrigar a seguradora a cobrir os procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, ainda que não estejam previstos no rol da ANS. Em decorrência, o teor do v. acórdão anterior está consonante com o normativo vigente” (ID Num. 48318282 - Pág. 11); “por conseguinte, não há que se falar em modificação do primeiro acórdão quanto ao pleito de indenização por dano moral (puro ou direto), o qual está vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos” (ID Num. 48318282 - Pág. 11). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017